Tribunal: TJES
Processo: 5000092-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA TEIXEIRA PINTOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento por
CAMILA TEIXEIRA PINTOR
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1990709), proferida pelo douto magistrado plantonista da 2ª Região, Dr. Ézio Luiz, que, na ação civil pública de nº 0005473-70.2021.8.08.0021, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
SAUIM PLAYA ENTRETENIMENTO LTDA
e
OUTROS
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
além do perigo à saúde e segurança das pessoas – da falta de apresentação do EIV, projetos e demais instrumentos necessários à expedição de licenças a evidente relevância ambiental da área, que se situa contígua ao Mangue e cercada por vegetação de restinga na qual se insere diversificada flora e fauna que haverão de ser potencialmente atingidas de modo direto
” (fl. 02 do evento 1990709).

Por isso, proibiu: (1) a implantação do empreendimento Sauim Playa Entretenimento Ltda., sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (2) a realização de qualquer evento no local durante o recesso forense ou até a apresentação de licença de funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo teto foi fixado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de rais); e (3) a comercialização de ingressos para qualquer evento divulgado para o local, sob pena de multa diária na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restrita à divisa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que a restinga existente no local qualifica-se como área de preservação permanente, de acordo com o artigo 4º, inciso IV, do Código Florestal, sendo um ecossistema do bioma Mata Atlântica que abriga grande biodiversidade e necessita de preservação, já que é fundamental para o equilíbrio ambiental e para a proteção das praias.

Como bem registrou o Desembargador Jorge do Nascimento Viana, na análise da liminar deste agravo (evento 1990690), estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo órgão ministerial agravado, porquanto os eventos pretendidos pela agravante causarão prejuízos ao meio ambiente local, mormente por inexistir estudo prévio de impacto ambiental.

Impende destacar que a agravante pretende realizar eventos com aproximadamente 3.000 (três mil) pessoas (eventos 1990691 e 1990692), o que ressalta a possibilidade de impactos ambientais negativos, outrossim, sequer há estudos de impactos de vizinhança e ambiental.

Vislumbro que a agravante buscou individualizar os requerimentos de realização de eventos para afastar as obrigações de natureza permanente da operação, pois foi público e notório (art. 375 do CPC) que foram divulgados 13 (treze) shows e festas durante a alta temporada do verão de 2021/2022 no local (fls. 12/14 do evento 1990689).

Acrescente-se que a Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos – SEMAP (fls. 08/10 do evento 1990686) e Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (SEPTRAN) de Guarapari registraram que a Sauim Playa Entretenimento Ltda. não apresentou os documentos listados no artigo 4º, §8º, da Lei Municipal nº 71/2014 para receber as autorizações pretendidas pela recorrente.

Aliás, o fiscal de obras da Prefeitura Municipal de Guarapari, corretamente procedeu à interdição do empreendimento pelo descumprimento de embargo anterior, consoante se depreende do auto de infração de fl. 01 do evento 1990632).

Cumpre mencionar, ainda, que identifico que há risco aos usuários da ES-060, porque não foi apresentado o protocolo para incêndios e/ou pânico, de modo que os clientes do empreendimento poderão se refugiar nas áreas de restinga ou na própria rodovia do Sol, causando riscos de degradação ambiental e de acidentes de trânsito.

Considero que a permanência do empreendimento é ressaltada pela reunião realizada na promotoria de justiça no dia 19 de julho de 2022 (evento 3140373), oportunidade em que os empresários manifestaram o interesse de realizar eventos no local no próximo verão, circunstância que reforça a adequação da intervenção do
Parquet
na ação civil pública de origem e que o magistrado atuou pautado por evitar o mal maior.

Por fim, oportuno colacionar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça, que no parecer de fls. 01/05 do evento 2312278, de lavra da Dra. Elisabeth da Costa Pereira, opinou que:

[...] neste momento processual, é imperioso impedir que tais eventos sejam realizados, vez que a atividade empresarial tem caráter prolongado, buscando burlar às exigências legais para sua realização, bem como os indícios de que sua autorização coloca em risco a vida das pessoas e a preservação do meio ambiente. (redação original, fl. 05 do evento 2312278)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS – AUSÊNCIAS DAS AUTORIZAÇÕES ADEQUADAS – CARÁTER PERMANENTE DO EMPREENDIMENTO –
RISCOS DE DANOS AMBIENTAIS E À SEGURANÇA DAS PESSOAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova documental demonstra que a agravante tentou obter autorizações para eventos de modo individualizado para burlar as autorizações exigidas das casas permanentes.

2.
A intervenção do órgão ministerial foi adequada e o magistrado evitou o mal maior, já que a liberação de eventos no local causará degradação ao meio ambiente e poderá colocar em xeque a segurança dos próprios clientes e dos usuários da rodovia ES-060, mormente diante da ausência de estudos de impactos de vizinhança e ambiental e de planos de contingência para incêndios e/ou pânico.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.